Tribunal: CARF
Processo: 10725.720887/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. ADQUIRENTE. PROVA DE QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA.
Existindo prova da quitação da exação na Escritura de Compra e Venda, opera-se a situação excludente do artigo 130 do CTN, cabendo ao alienante a obrigação tributária pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, relativo aos fatos geradores ocorridos antes da transmissão do imóvel rural.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Optando a autoridade fiscal por identificar no lançamento tributário apenas um dos contribuintes, os outro não têm legitimidade para em nome próprio, defender direito alheio.
ITR. INTERESSADO. LEGITIMIDADE. COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. FATOS POSTERIORES AO COMPROMISSO.
Apresenta legitimidade para integrar a lide o compromissário comprador, na qualidade de interessado, relativamente a fatos geradores do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ocorridos posteriormente ao pacto.
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural depende para sua efetivação da assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental e da averbação da área correspondente no registro imobiliário, motivo pelo qual a natureza destes atos é constitutiva e não declaratória, não produzindo efeitos pretéritos.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. CARÁTER GERAL. AMPLIAÇÃO DE RESTRIÇÕES.
Para fazer jus a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em razão do reconhecimento de área de interesse ambiental pela municipalidade, o mencionado ato precisa ser específico e não de atribuição genérica a uma região do município, e desde que demonstrado o aumento de restrições superiores àquelas das áreas de reserva legal e de preservação permanente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL – ADA. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente decorrem de imposição da legislação ambiental, independentemente da vontade do proprietário rural, prescindindo da exibição do Ato Declaratório Ambiental para sua comprovação, podendo ser demonstrada por outros meios, a critério da autoridade julgadora.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.720887/2014-48
ACÓRDÃO
2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. ADQUIRENTE. PROVA DE QUITAÇÃO. ESCRITURA
PÚBLICA.
Existindo prova da quitação da exação na Escritura de Compra e Venda,
opera-se a situação excludente do artigo 130 do CTN, cabendo ao alienante
a obrigação tributária pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
relativo aos fatos geradores ocorridos antes da transmissão do imóvel
rural.
LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE. POSSUIDOR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o
proprietário, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. Optando a autoridade fiscal por identificar no lançamento tributário
apenas um dos contribuintes, os outro não têm legitimidade para em nome
próprio, defender direito alheio.
ITR. INTERESSADO. LEGITIMIDADE. COMPROMISSÁRIO COMPRADOR.
FATOS POSTERIORES AO COMPROMISSO.
Apresenta legitimidade para integrar a lide o compromissário comprador,
na qualidade de interessado, relativamente a fatos geradores do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, ocorridos posteriormente ao pacto.
RESERVA
PARTICULAR
DO
PATRIMÔNIO
NATURAL.
NATUREZA
CONSTITUTIVA.
A Reserva Particular do Patrimônio Natural depende para sua efetivação da
assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental e da
averbação da área correspondente no registro imobiliário, motivo pelo
qual a natureza destes atos é constitutiva e não declaratória, não
produzindo efeitos pretéritos.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
2
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. CARÁTER GERAL. AMPLIAÇÃO DE
RESTRIÇÕES.
Para fazer jus a não incidência do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, em razão do reconhecimento de área de interesse ambiental pela
municipalidade, o mencionado ato precisa ser específico e não de
atribuição genérica a uma região do município, e desde que demonstrado o
aumento de restrições superiores àquelas das áreas de reserva legal e de
preservação permanente.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL –
ADA. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente decorrem de imposição da legislação
ambiental, independentemente da vontade do proprietário rural,
prescindindo da exibição do Ato Declaratório Ambiental para sua
comprovação, podendo ser demonstrada por outros meios, a critério da
autoridade julgadora.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS
(SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN
é apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem
considerar a aptidão agrícola do imóvel.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado por Reserva Ambiental Fazenda Caruara S.A.; em conhecer do
recurso voluntário apresentado por LLX AÇU OPERAÇOES PORTUÁRIAS S/A e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para admitir a Área de Preservação Permanente de 1.204,9 ha, além de
restabelecer o valor da terra nua por hectare declarado.

Sala de Sessões, em 9 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
3
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por meio da Notificação de Lançamento no 07104/00021/2014 de fls. 03/07,
emitida em 15.09.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$2.812.360,88, referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como
objeto o imóvel denominado “Fazenda Caruara Glebas 5 e 6”, cadastrado na RFB sob o no
1.691.540-2, com área declarada de 3.882,1 ha, localizado no Município de São João da Barra/RJ.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 07104/00006/2012 de fls. 08/09,
recepcionado em 28.05.2012, às fls. 12, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos
de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a 31.12.2009: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN, com base
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
4
nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$4.035,38.
Em 19.06.2012, a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. protocolou a
correspondência de fls. 14/15, acompanhada dos documentos de fls. 16/53, na qual solicitou a
devolução do prazo concedido a OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A. de 20 dias para
apresentação dos documentos solicitados, eis que entende ser o devido sujeito passivo da
obrigação tributária. A solicitação foi atendida conforme despacho manuscrito de fls. 14.
A LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. apresentou, em 09.07.2012, a
correspondência de fls. 54/57 acompanhada dos documentos de fls. 58/353.
No procedimento de análise e verificação dos documentos apresentados e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar a área de produtos vegetais
de 3.329,1 ha e o seu respectivo valor de R$ 4.932.533,00, além de alterar o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado de R$7.764.000,00 (R$1.999,95/ha), arbitrando o valor de R$15.665.748,69
(R$4.035,38/ha), com base em valor indicado no SIPT, instituído pela Receita Federal, com
consequente redução do Grau de Utilização de 88,9% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada
de 0,30% para 8,60% e do VTN tributável e disto resultando o imposto suplementar de
R$1.323.962,38, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 25.09.2014, às fls. 376/377, ingressou o
contribuinte OTHON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., denominando-se Impugnante
Autuada, o contribuinte LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A., denominando-se Primeira
Impugnante e o contribuinte RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S.A, denominando-se
Segunda Impugnante, em 23.10.2014, às fls. 552, com a impugnação, de forma conjunta, às fls.
552/583, instruída com os documentos de fls. 584/963, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- efetua esclarecimentos quanto à sujeição passiva da denominada Impugnante
Autuada, como proprietária na data do fato gerador do ITR, da Primeira Impugnante, como
possuidora naquela data, e da Segunda Impugnante, atual proprietária e interessada nos termos
do art. 124, I, do CTN, e quanto à legitimidade delas para impugnar, informando sobre os fatos e
documentos anexados que as levaram a esse entendimento, requerendo o reconhecimento da
legitimidade de todas para apresentar impugnação conjunta;
- considera a ocorrência de sub-rogação na pessoa do adquirente do imóvel, a
Primeira Impugnante, nos termos do art. 130 do CTN, uma vez que a Impugnante Autuada não
comprovou, na Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda, a quitação do ITR, pugnando
pela ilegitimidade passiva da Impugnante Autuada;
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
5
- requer o reconhecimento: (i) da ilegitimidade passiva da Impugnante Autuada,
tendo em vista a ocorrência de responsabilidade por sucessão, nos termos do art. 130 do CTN e (ii)
da legitimidade da Primeira e Segunda Impugnantes para apresentar impugnação, seja na
qualidade de responsável por substituição, seja como contribuinte originário;
- requer, subsidiariamente, que a impugnação seja processada e julgada apenas em
nome daquela considerada parte legítima para figurar no polo passivo do PAF;
- entende que o lançamento deve ser anulado, tendo em vista que (i) a
integralidade da área tributada está inserida em unidade de conservação, impassível de tributação
pelo ITR; (ii) as condições de preservação ambiental da área foram formalidades nas competentes
declarações, ainda que em exercícios futuros e, de qualquer forma; (iii) o imóvel é composto por
áreas não tributáveis, nos termos da Lei no 9.393/1996;
- discorre sobre o caráter extrafiscal do ITR para o atendimento da função social da
propriedade, com finalidade de fomentar o uso da terra de acordo com os desígnios da
Constituição da República, salientando que a legislação ordinária segui o arquétipo constitucional;
- registra que a Constituição da República estabelece duas formas para o
atendimento da função social da propriedade rural: a primeira é a exploração econômica da terra
(art. 170, § 1o, IV) e a segunda é a preservação ambiental (art. 225), e, consequentemente, as
áreas destinadas à preservação ambiental não poderão ser tributadas pelo ITR;
- ressalta que a Lei no 9.393/1996, seguindo a diretriz constitucional, estabeleceu
em seu art. 10 que somente será tributado o VTN que leva em conta apenas as áreas tributadas e
cita e transcreve o § 1o, II, do referido art. 10;
- entende que, a partir da leitura dos dispositivos constitucionais e da redação do
citado art. 10 da Lei no 9.393/1996, é inequívoco que as áreas rurais que não mantêm produção
agrícola, mas que são destinadas à preservação ambiental do ecossistema original da região, não
são passíveis de tributação do ITR;
- diz que o imóvel não pode ser tributado por estar tomado e destinado à
preservação do bioma original (restinga), área estas que podem ser enquadradas na alínea “e” do
art. 10, § 1o, II da Lei no 9.393/1996, sem prejuízo de se enquadrarem, também, nas alíneas “a” e
“b” desse dispositivo legal;
- considera que há impossibilidade de tributação pelo ITR em razão das
características comprovadas do imóvel e discorre sobre o histórico de procedimentos e
formalidades para o reconhecimento formal da vocação do imóvel para a proteção natural;
- discorre sobre o princípio da verdade material que leva a tributação com base na
realidade demonstrada, independente de existência de ADA ao tempo do fato gerador e registra
que a partir de 2012 passou a ser entregue o ADA, com a indicação da parte do imóvel em área de
preservação permanente e reserva legal e informando que a totalidade do imóvel está em área de
RPPN;
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
6
- considera que, não obstante eventual descumprimento de declaração acessória
junto ao IBAMA (ADA/2010), é evidente que o lançamento não pode prevalecer, eis que não tem
respaldo na realidade dos fatos e que a sua manutenção, mesmo comprovada a situação fática
que afastaria a tributação do ITR, representa ilegalidade e inconstitucionalidade, além da violação
ao princípio da verdade material;
- salienta que a busca da verdade material é a finalidade precípua do processo
administrativo fiscal e cita e transcreve Ementa de Decisão Judicial e do CARF para embasar sua
tese de que o contribuinte pode provar, de forma obliqua, indireta, a condição do imóvel como
não-tributado, independente da entrega do ADA, o que dependerá de exame de provas em cada
caso concreto;
- considera que o CARF já pacificou sua posição no sentido de que os registros e
declarações referentes às áreas não-tributáveis do imóvel tem natureza declaratória, gerando
efeitos retroativos, isto é, a averbação da RPPN na matrícula do imóvel, ou mesmo a entrega do
ADA, posteriormente ao período de apuração do ITR, igualmente se prestam a afastar o imposto
sobre exercício anterior (desde que feita a declaração anteriormente ao procedimento de ofício) e
transcreve Ementas de Decisões do CARF;
- comenta que a jurisprudência do CARF entende que o valor da terra definido no
SIPT só pode ser contestado mediante apresentação do Laudo que indique valor inferior, contudo,
ainda que não se apresente Laudo, não é permitido à fiscalização impor ITR sobre qualquer valor,
nem mesmo utilizar incorretamente a informação do SIPT, o que violaria a legalidade e a garantia
da ampla defesa;
- requer a nulidade do lançamento pela impossibilidade de aplicação do SIPT sem a
apresentação da origem do valor e de sua composição, para necessária verificação do
atendimento dos requisitos legais na aplicação do sistema, isso porque fica impossibilitada
qualquer impugnação do valor, pela falta de publicidade quanto à sua composição;
- entende que houve inversão do ônus da prova apoiada na não apresentação de
documento não exigido pela legislação (Laudo nos termos da ABNT);
- registra que a jurisprudência do CARF tem demonstrado que é comum o uso
incorreto de valores do SIPT, como é o caso da média das DITR da região, não atendendo a
exigência do § 1o do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e mesmo que a aplicação do SIPT esteja correta,
esse fato não afasta a necessidade de confronto do dado com a aptidão agrícola da área, entre
outros critérios para avaliação determinados no art. 12 da Lei no 8.629/1993;
- requer, antecipadamente, ao julgamento da impugnação, como única forma de
afastar a violação ao direito de defesa, a disponibilização das informações do SIPT, que
embasaram o arbitramento, para verificação da correta aplicação da base de cálculo e, após isso, o
mesmo que tal não ocorra, cabe ao julgador verificar se a aplicação do SIPT se deu nos termos do
quanto expressamente determinado pela legislação;
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
7
- pelo exposto, requer que a impugnação seja integralmente acolhida, para,
primeiramente, reconhecer a ilegitimidade passiva da Impugnante Autuada, bem como o interesse
processual para a apresentação de defesa pela Primeira e Segunda Impugnantes, tendo em vista a
alienação do imóvel pela Impugnante Autuada e sub-rogação dos adquirentes quanto às dívidas
do imóvel e o exercício da posse pela Primeira Impugnante na data do fato gerador;
- requer, quanto ao mérito, a procedência da impugnação para determinar a
extinção do crédito tributário, tendo em vista:
(i) que a integralidade do imóvel está situada em uma das últimas áreas
remanescentes da restinga do norte fluminense, área de grande interesse ambiental sobre o qual
foi formalmente constituída RPPN, com o aval do órgão ambiental competente (INEA/RJ),
registrada na matrícula, além de ter sido esta circunstância descrita a partir do ADA/2012, tendo
os registros efeitos retroativos a 2010, nos termos pacificado pelo CARF;
(ii) que todo o imóvel estava, desde 2010, destinado à preservação ambiental,
sendo toda a região declarada de interesse ecológico por atos normativos do Município de São
João da Barra, do Ministério do Meio Ambiente, e sendo a área restinga considerada
integralmente como área de preservação permanente, nos termos do art. 2o, “f”, do então Código
Florestal; e (iii) que, de qualquer forma, é possível ao contribuinte a prova indireta, por qualquer
meio, da inexistência de fato gerador do ITR, o que ora se faz por meio da apresentação de
diversos Laudos, relatórios e demais documentos, que atestam que a área do imóvel não é
tributada, conforme alíneas “a”, ‘b” e “e” do art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/1996;
- subsidiariamente, caso assim não entendam, por hipótese, requer seja a
impugnação julgada parcialmente procedente para reconhecer como não-tributável, ao menos (i)
as áreas do bioma original comprovadamente preservadas em 2010 e corpos d’água (73,7% do
imóvel), nos termos do Relatório Técnico de Vistoria do INEA/RJ (doc. 09) e (ii) as áreas de
preservação ambiental adjacentes às lagoas de Grussaí e de Iquipari e, nesse contexto, resta
impugnada a majoração da base de cálculo, com base no SIPT, cuja disponibilização de valores de
origem do cálculo se requer, para confronto com o art. 14 da Lei no 9.393/1996, sob pena de
violação ao contraditório e ampla defesa;
- requer, ainda, a retificação do lançamento para o reconhecimento da sujeição
passiva em desfavor (i) da Segunda Impugnante na qualidade de atual proprietária do imóvel ou,
subsidiariamente, (ii) da Primeira Impugnante, na improvável hipótese de se declarar a Segunda
Impugnante parte ilegítima;
- requer, igualmente, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos,
sobretudo com juntada de novos documentos eventualmente necessários e a realização oportuna
de sustentação oral, requerendo, igualmente, sejam as partes intimadas acerca da necessidade
eventual de apresentação de documento complementar, entendido como essencial, sob pena de
violação à ampla defesa;
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
8
- por fim, requer que todas as intimações sejam feitas em nome de Luca Priolli
Salvoni, com endereço na Torre Rio Sul – Rua Lauro Muller, 116 – 14o andar, Rio de Janeiro, capital
– CEP 22290-906.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília, por meio do
Acórdão no 03-078.103 concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título,
sendo facultado ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer
deles.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe
ser mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do
imóvel, que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTAS POR FLORESTAS
NATIVAS, DE RESERVA LEGAL, DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE RESERVA
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN).
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
9
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal e de RPPN à margem da
matrícula do imóvel e da apresentação do Ato específico emitido por órgão
competente, para a área de interesse ecológico, emitido até a data do fato
gerador do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as
normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a e existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após frustrada a ciência do sujeito passivo Othon Empreendimentos Hoteleiros S/A
pela via postal, este contribuinte foi cientificado por Edital. Ausente a apresentação de Recurso
Voluntário, o crédito tributário foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União.
Em petição recebida em 12.04.2019, o procurador da Porto do Açu Operações S/A e
Reserva Ambiental Fazenda Caruara S/A que apresentaram impugnação conjunta, alegam que não
foram cientificados do Acórdão de Impugnação, pleiteando o cancelamento da inscrição e a
remessa do Recurso Voluntário protocolado juntamente com este requerimento.
A Recurso Voluntário foi apresentado às fls. 1030 a 1067, exclusivamente pelos
contribuintes Porto do Açu Operações S/A e Reserva Ambiental Fazenda Caruara S/A,
respectivamente, adquirente e atual proprietário do imóvel; incialmente sustenta que estes
impugnantes não foram cientificados da decisão proferida pela DRJ, defendendo sua legitimidade
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
10
para apresentar recurso, e, no mérito, basicamente, trazem à discussão os mesmos argumentos
abordados por ocasião da impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Os suplicantes LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e RESERVA AMBIENTAL
FAZENDA CARUARA S/A pugnam pela tempestividade do Recurso Voluntário apresentado às fls.
1030 a 1067, cujo protocolo se deu conjuntamente com a petição direcionada à Procuradoria da
Fazenda Nacional, solicitando o cancelamento da inscrição do crédito tributário discutido neste
processo. Defendem que não foram intimados da decisão que julgou improcedente a impugnação
e manteve o crédito tributário.
Verifica-se que a impugnação de fls. 552 e seguintes, foi apresentada em
documento único pelos suplicantes OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A, LLX AÇU
OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A. O primeiro na
qualidade de impugnante autuada, o segundo e o terceiro na qualidade de adquirentes sucessores
dos imóveis sobre o qual foi exigido o crédito tributário.
A Delegacia de Julgamento concluiu pela legitimidade para recorrer, além do
impugnante autuado, de LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, pois identificou que este figurava
na qualidade de possuidor como contribuinte da obrigação tributária. O julgador originário,
afastou a condição de responsável pelo crédito tributário, com base na exceção prevista no artigo
130 do CTN, das pessoas jurídicas LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e RESERVA AMBIENTAL
FAZENDA CARUARA S/A.
Sem entrar no mérito da decisão proferida pelo órgão julgador, é certo que tanto
LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A, deveriam
ser cientificados da decisão, a fim de exercerem seu direito constitucional ao contraditório, o que
restou inviabilizado, pois apenas OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A foi cientificado da
decisão, não apresentando recurso voluntário.
Assim sendo, uma vez que os recorrentes LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e
RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A não foram cientificadas da decisão recorrida,
considero tempestivo o recurso voluntário apresentado.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES
Trata-se de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Rural – ITR do Exercício de
2010, datado de 15/09/2014, tendo como sujeito passivo OTHON EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS S.A. em que foi apurado o imposto suplementar de R$ 1.323.962,38 (um milhão,
trezentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta e dois reais, e trinta e oito centavos). Ocorre
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
11
que a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A e RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A
pretendem ingressar na lide alegando estarem sub-rogadas na obrigação tributária em questão. A
primeira, alegando ser adquirente dos imóveis objeto do lançamento e sua possuidora, desde
15.12.2006; a segunda por haver incorporado o mencionado imóvel, conforme Ata de Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 22.06.2012.
Pois bem, foi exibido às fls. 774 a 783, o documento translativo representado pelas
Glebas 5 e 6 da Fazenda Caruara, datados de 21.09.2011. Nas citadas Escrituras Públicas de
Compra e Venda consta que: a) “o imóvel quite com os pagamentos dos tributos e tarifas sobre
ele incidente, inexistindo penalidades ou exigências das autoridades administrativas a satisfazer”;
b) “que a outorgada detém a posse e é responsável, desde o dia 15.12.2006, pelos pagamentos de
todos os tributos, impostos, contribuições e taxas incidentes sobre os imóveis”; “todos os
eventuais débitos incidentes sobre os imóveis, cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de
15.12.2006,
serão de responsabilidade da OUTROGANTE”; c) “CCIR emissão
2006/2007/2008/2009”; d) “Certidão Negativa de Débito relativo ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural”.
Pode-se inferir das informações contidas nas Escrituras Públicas de Compra e Venda
que a LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. teria a posse da área rural desde o dia 15.12.2006.
Neste sentido, poderia a autoridade realizar o lançamento tributário considerando como
contribuinte o proprietário, o possuidor a qualquer título, ou ambos, nos termos do artigo 4o da
Lei no 9.393/1996.
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
No entanto, a autoridade fiscal realizou o lançamento tributário em desfavor do
proprietário OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A., contribuinte este que responde pela
obrigação tributária perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Portanto, a discussão gira
em torno da possibilidade do posseiro ou do adquirente apresentar impugnação ao lançamento
realizado em desfavor do proprietário, assumindo o ônus processual deste último.
Posto que cabe por ocasião do lançamento tributário a identificação do sujeito
passivo, penso ser inviável qualquer alteração do polo processual após a sua constituição
estabelecida exclusivamente com a OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Evidente que o lançamento tributário, em tese, também poderia ser realizado na
pessoa do sub-rogado, nos termos do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Mas se verifica a
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
12
condição excludente contida no final do mencionado dispositivo legal, pois das Escrituras de
Compra e Venda consta a prova da quitação da obrigação tributária.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos
a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de
melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando
conste do título a prova de sua quitação.
A declaração de que a propriedade rural se encontra quites com as obrigações e a
exibição da Certidão Negativa de Débito relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
demonstra que o adquirente se conduziu com as devidas cautelas, a fim de não ser
responsabilizado por eventual crédito tributário para período de apuração anterior à data em que
se houve efetivado o Compromisso de Compra e Venda.
Este foi o entendimento dado pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil em Campo Grande, e pela própria autoridade lançadora, embora nada conste do Relatório
Fiscal. Também é matéria pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que, uma vez existindo prova da quitação do ITR, o lançamento tributário deve recair sobre a
pessoa do alienante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício 1998
SUJEIÇÃO PASSIVA. EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO NO DOCUMENTO DE
TRANSMISSÃO.
A indicação, em escritura pública, da existência de certidão de quitação de
tributos federais em nome do alienante, caracteriza a sujeição passiva desse, nos
termos da ressalva expressa no art. 130 do CTN.
Acórdão no 01-33.084 – Processo no 10670.001838/2002-51
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2000 ITR/2000.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
O ITR é um imposto que o fato gerador decorre da propriedade, do domínio ou da
posse de bens imóveis. Por esta razão, deve o adquirente sub-rogar-se na
responsabilidade pela quitação dos mesmos, salvo se constar no título aquisitivo a
prova' de sua quitação.
No caso em comento, todas as exigências fiscais deixaram para serem cumpridas
por ocasião do registro do título aquisitivo, logo, não pode ser imputada a
responsabilidade tributária ao vendedor do imóvel, fundamentos do artigo 130 do
Código Tributário Nacional.
Acórdão no 303-34.269 – Processo no 13116.000629/2004-36
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001, 2002
SUJEIÇÃO PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APÓS O FATO GERADOR.
RESSALVA DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE.
O crédito tributário relativo ao ITR, cujo fato gerador é a propriedade, o domínio
útil ou a posse do imóvel rural, sub-roga-se na pessoa do respectivo adquirente,
salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Hipótese em que a transferência da propriedade do imóvel ocorreu após a
ocorrência do fato gerador, com a ressalva no título da quitação do ITR,
permanecendo o alienante responsável pelos tributos anteriores.
Acórdão no 9202-02.097 – Processo no 10680.015142/2005-36
Certamente, se o recorrente fosse chamado à lide na qualidade de responsável
tributário nas condições assentadas nas Escrituras de Compra e Venda, restaria indevida sua
inclusão no polo processual, pois existindo a prova de quitação do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, a obrigação deve ser imputada ao alienante, tal como realizada pela autoridade
lançadora.
Cabe esclarecer que os compromissos quanto a responsabilidade pela assunção do
tributo no documento translativo da propriedade se aplica, exclusivamente, às partes, não
podendo ser oposto ao Fisco, uma vez que a responsabilidade tributária decorre da própria lei. O
fato de que “todos os eventuais débitos incidentes sobre os imóveis, cujos fatos geradores tenham
ocorrido antes de 15.12.2006, serão de responsabilidade da OUTROGANTE”, vale apenas entre os
contratantes, conforme artigo 123, do Código Tributário Nacional.
Logo, uma vez demonstrada a impossibilidade da atribuição do crédito tributário ao
primeiro adquirente na qualidade de responsável, menos ainda em relação ao segundo, RESERVA
AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A, uma vez que identificada a situação excludente prevista no
artigo 130, do CTN.
Aduz o recorrente LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, que na qualidade de
possuidor do imóvel, também seria o sujeito passivo da obrigação tributária. Neste tema é preciso
uma análise mais acurada do argumento trazido pelo recorrente que toma a condição de
contribuinte da obrigação tributária e de sujeito passivo do crédito tributário, como se fosse a
mesma coisa.
Conforme já mencionado anteriormente, o lançamento poderia ser realizado em
desfavor do proprietário, do possuidor ou de ambos, uma vez que são contribuintes do imposto
sobre a propriedade territorial rural. A condição de contribuinte ou responsável consta
abstratamente da norma tributária, no entanto, adquire a condição de sujeito passivo, aquele que
concretamente se vinculou ao crédito tributário pelo autolançamento ou pelo lançamento de
ofício.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
14
Inobstante os recorrentes não possam ser considerados sujeito passivo,
contribuinte, responsável ou sub-rogado, mas podem apresentar legítimo interesse na solução
desta lide. Os interessados podem adquirir legitimidade na medida em que seus direitos ou
interesses, inequivocamente, podem ser afetados pela decisão recorrida.
Art. 58. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo:
[...]
II - aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão
recorrida;
[...]
Na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, o Professor Marcos
Vinícius Neder, assim se pronuncia às folhas 68:
Para atuar no processo administrativo o fiscal, são legitimados, de acordo com o
inciso II do art. 9o da Lei n. 9.784/1999, não só o sujeito passivo da obrigação
tributária, mas também “aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direito
ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada.” Não havia
previsão de terceiros atuarem no processo administrativo na legislação anterior e,
sem dúvida esta é uma ampliação significativa do direito de defesa.
O ilustre professor ainda traz a seguinte situação exemplificativa:
Por exemplo, nos processos de cobrança de impostos sobre a propriedade (v.g.
Imposto Territorial Rural), a exigência fiscal recai sobre a pessoa em cujo nome
está registrado em cartório, mas, em muitas situações, o bem já tinha sido
transferido para terceiro por meio de compromisso particular de compra e venda
antes da ocorrência do fato gerador do tributo. O terceiro adquirente, nessa
hipótese, é claramente afetado pela decisão adotada no processo administrativo
e, a partir dessa lei, poderá defender seus interesses no processo administrativo.
Enquadram-se também nessa situação, a meu ver, as transferências de créditos
incentivados de IPI entre empresas, no que diz respeito ao interesse do cedente
dos créditos participar do processo em que se exige o tributo do beneficiário.
A incipiente interpretação do artigo 58, da Lei 9.784/1999, ainda não se encontra
pacificada quanto ao que vem a ser considerado interessado, razão pela qual não se pode deixar
de apreciar o caso concreto. O próprio texto exemplificativo do Professor Marcos Neder
reconhece a legitimidade do adquirente do imóvel, ainda que por compromisso particular, antes
da ocorrência do fato gerador, a defender seus interesses junto ao processo administrativo fiscal,
o que é o caso da LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A.
No que diz respeito à RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A, observa-se que
o imóvel rural foi a ela integralizado posteriormente à ocorrência do fato gerador, mas antes do
lançamento tributário. É de se ressaltar que a legitimação destes interessados é medida
excepcional, e como tal deve ser interpretada restritivamente, não podendo ser dissociada do fato
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
15
gerador. O interesse da RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA S/A não tem relação alguma
com o fato gerador, mas com o resultado da decisão, que são coisas completamente diferentes, e
no entender deste relator, exorbita o seu direito de petição, na medida em que passaria a
defender direito alheio.
Portanto, reconheço a legitimidade de LLX AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A para
participar desta lide, mas não reconheço o interesse da RESERVA AMBIENTAL FAZENDA CARUARA
S/A., pois não lhe é autorizado defender em nome próprio direito alheio.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO RELATOR
Para trazer luz à discussão, é importante mencionar que o lançamento tributário
não desconsiderou qualquer área de interesse ambiental informada pelo sujeito passivo em sua
DITR, mas a área informada como destinada à atividade rural que não foi comprovada, reduzindo
o grau de utilização do solo, e o valor da terra nua atribuída em razão da sua subavaliação.
Portanto, a discussão sobre as áreas de interesse ambiental neste processo não foram objeto de
questionamento no lançamento tributário, mas ora alegadas, visando o contribuinte reduzir o
montante da área tributável.
DA RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) – RETROATIVIDADE
DO ADA
Argumenta o recorrente que apenas em 2011 obteve a certificação do INCRA
quanto ao Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), com a aprovação do
georreferenciamento necessário para viabilizar a transferência do imóvel. Alega que a averbação
da Reserva Particular do Patrimônio Natural ocorreu em 28.05.2012, constituída sobre todo o
imóvel, que passou a ser informada no Ato Declaratório Ambiental – ADA, a partir deste ano.
Alega que antes do lançamento tributário, embora posteriormente ao fato gerador,
as formalidades legais para o reconhecimento da não tributação da Fazenda Caruara já havia sido
cumpridos. Defende a natureza declaratória do ADA e dos registros públicos, pugnando pela sua
retroatividade à data do fato gerador da obrigação tributária de modo a afastar a tributação ora
questionada.
Ora, a Reserva Particular do Patrimônio Natural está disciplinada no artigo 21, da Lei
9.985, de 18 de junho de 2000, cuja área a ela destinada, o proprietário impõe espontaneamente
gravame ao seu direito de propriedade visando preservar a diversidade biológica. Daí, por ser ato
de vontade do proprietário, para produzir os efeitos legais, notadamente a não incidência da
tributação, é necessário a publicidade deste ato por meio da averbação da mencionada área no
registro imobiliário.
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada
com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
16
§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso
assinado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse
público, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural,
conforme se dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão
orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio
Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da
unidade.
Portanto, não se pode admitir a produção de efeitos retroativos da área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural informada no ADA entregue em 2012, uma vez que carece para
sua constituição a assinatura de termo de compromisso perante o órgão ambiental, além da
devida averbação no registro imobiliário, razão pela qual se considera a natureza destes atos
como constitutivos e não meramente declaratórios como pretendem os recorrentes.
O Acórdão no 9202-003.076, pinçado pelos recorrentes para justificar suas
alegações, não se presta para o caso concreto, mas especificamente sobre as áreas de preservação
permanente, cuja restrição de uso do solo decorre da própria lei, o que não vem ao caso se a
disponibilidade da área ambiental é ato de vontade de seu proprietário. O mencionado acórdão
afasta a necessidade de averbação das áreas de preservação permanente, uma vez que não
imposto ao proprietário por norma em sentido estrito, e, portanto, inaplicável a área de Reserva
Particular do Patrimônio Natural.
RECONHECIMENTO DAS ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL – OBRIGATORIDADE DO
ADA PARA EXCLUSÃO DA ÁREA TRIBUTÁVEL
Neste tópico de seu recurso voluntário, sustentam que pelas características do
imóvel, independentemente da apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, a
Fazenda Caruara não se sujeitaria à tributação. Que o interesse ambiental foi reconhecido pelo
Município de São João da Barra que publicou a Lei no 115, de 31.12.2008, que caracterizou a
região englobada pela Fazenda Caruara, como Zona de Interesse Ambiental, restringindo a
exploração agrícola do imóvel.
Defendem, ainda, a existência de áreas de preservação permanente, assim
considerado em razão do imóvel estar contida em região de restinga, bioma legalmente
preservado por determinação da Lei 4.471/1965, posteriormente revogada pelo Código Florestal,
instituído pela Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Que além do reconhecimento público do
interesse ambiental, da existência de áreas de preservação permanente e da existência de áreas
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
17
de vegetação nativa, não há materialidade para o lançamento tributário, uma vez que não se
sustenta ante a realidade dos fatos.
Por fim, conclui que as formalidades legais não podem se sobrepor a realidade das
características ambientais do imóvel. Anexa jurisprudência judicial e administrativa que
amparariam a sua pretensão, notadamente a apresentação do ADA como condição essencial para
a sua exclusão da área tributável do imóvel rural. Que a autoridade fiscal não teria levado em
consideração as condições ambientais da propriedade para o lançamento da exação.
Inicio com o enfretamento da questão relativa à falta de identificação das
características ambientais do imóvel pela autoridade lançadora. Ocorre que tais condições
ambientais não foram objeto de discussão por ocasião do lançamento, uma vez que o próprio
contribuinte na sua DITR 2010, não as informou, muito pelo contrário, pois declarou que 3.329,1
ha se prestavam a utilização da atividade rural.
No que diz respeito a existência do ADA como elemento indispensável para a
exclusão das áreas de interesse ambiental da base de cálculo do imposto sobre a propriedade
territorial rural, antes da Lei no 10.165/2000, publicada em 28.12.2000, o entendimento da
jurisprudência dominante era de que a exibição do ADA determinada por ato administrativo da
Receita Federal (IN SRF 67/1997), não se prestava para vincular o contribuinte.
A Lei no 10.165/2000, passou a exigir esta condicionante, ou seja, a utilização do
ADA para a redução do ITR, mas, por meio da Medida Provisória 2.166-67, de 24.08.2001, foi
incluído o § 7o ao artigo 10, da Lei no 9.393/1996, dispensando o ADA para a comprovação das
áreas de reserva legal, de preservação permanente e de servidão ambiental.
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória." (NR)
.......................................................
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Portanto, antes da entrada em vigor da Lei no 12.651, de 25.05.2012, que revogou o
§ 7o do artigo 10, da Lei no 9.393/1996, o entendimento jurisprudencial dominante é que o ADA
não é o meio exclusivo para comprovar as áreas de reserva legal ou de preservação permanente.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
18
Tanto isso é verdadeiro, que por meio do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, tal matéria figurou na
Lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos do artigo 19, da Lei no 10.522/2002.
Este entendimento, em absoluto, autoriza que as informações prestadas no ADA
entregue em 2012, fosse utilizado para justificar a não incidência da tributação relativamente ao
fato gerador ocorrido em 01.01.2010. Também não dispensa o sujeito passivo de demonstrar a
averbação da área de reserva legal por ocasião do fato gerador, uma vez que isso é condição
necessária para a sua constituição, ou da efetiva existência de áreas de preservação permanente,
conforme Leis no 4.771/1965 e 12.651/2012.
No que toca a área de reserva legal, esta Turma não pode observar entendimento
diverso à Súmula no 122, que não faz qualquer distinção ao período a que se refere.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Compulsando o documento de fls. 73 e 145, verifica-se que a Área de Reserva Legal
foi averbada em 15.06.2012, e, portanto, posteriormente à ocorrência do fato gerador de
01.01.2010, razão pela qual, sua averbação extemporânea não se presta para a redução da área
tributável pelo ITR.
Quanto a área de preservação permanente, considerando que essa decorre de
condições ambientais imutáveis previstas em lei, admite-se que o sujeito passivo as demonstre
por outros meios de prova, diferentes do ADA, posição esta a que adiro, juntamente com o
entendimento hodierno desta Turma Ordinária que vem concluindo que o ADA não é meio
exclusivo de prova, quando a contenda envolver Área de Preservação Permanente. Isso, porque as
APP decorrem de lei, e não da vontade do sujeito passivo, notadamente das Leis no 4.771/1965 e
12.651/2012, não podendo o proprietário rural furtar-se à sua obediência, além de não estar
sujeito a reconhecimento por parte do órgão ambiental.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação
hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR. Diante de laudo
técnico que atende às normas legais e comprova a existência da área de
preservação permanente, esta deve ser considerada.
Número da decisão: 2202-010.844 - Processo no 10650.720749/2015-61
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
19
Exercício: 2011 ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao IBAMA,
mas sua efetiva existência no imóvel deve estar comprovada por documentação
hábil para que seja reconhecida e excluída da incidência do ITR. Diante de laudo
técnico que atende às normas legais e comprova a existência da área de
preservação permanente, esta deve ser considerada.
Número da decisão: 2202-009.971 - Processo no 13984.720336/2015-01
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do
proprietário e de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do
ADA ao Ibama não é condição indispensável para a exclusão das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, de que tratam, respectivamente, os
artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de 1965, para fins de apuração da área tributável
do imóvel.
Número da decisão: 2201-001.115 - Processo no 10835.002365/2005-22
Portanto, uma vez superada a questão quanto a exclusividade do ADA como meio
de comprovação da APP, passemos a apreciar o Laudo Técnico Agronômico apresentado às fls. 168
a 201, cujo objetivo “visa à comprovação de dados referentes à utilização do imóvel denominado
Fazenda Caruara, junto ao Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)”, a fim de
transformá-lo em futura Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
O referido laudo técnico, datado de 09.12.2010, concluiu pela existência de área de
preservação permanente referente à faixa marginal de lagoas e cursos de água com área de
319,0209 ha e de restingas com áreas de 885,9350 ha, conforme artigo 2o, alíneas “a”, “b” e “f”,
da Lei no 4.771/1965. Nestes termos, não se pode desconsiderar os apontamentos do laudo
técnico agronômico para a formação da convicção de que há época do fato gerador as APP já
existiam na propriedade, considerando que tais áreas não decorrem da vontade do proprietário,
mas de características geográficas imutáveis.
Nestes termos, entendo que deve ser deduzida dá área tributável o montante de
1.204,9559 ha, a título de Area de Preservação Permanente (APP).
ERROS NA APURAÇÃO DA ÁREA APROVEITÁVEL
Reclamam os recorrentes erro na apuração da área aproveitável, pleiteando a
exclusão das áreas correspondentes às Lagoas de Grussaí e de Iquipari e às respectivas faixas
marginais. Sobre esta demanda, cabe ressaltar a regra legal do artigo 10, da Lei no 9.393/1996:
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
20
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
Ora, a área aproveitável é apurada após a exclusão das áreas de interesse ambiental
e das benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, da área total do imóvel. A
questão relativa às exclusões das áreas de interesse ambiental foi apreciada no tópico
antecedente, que acolheu a dedução das áreas marginais e de restinga, consideradas de
preservação permanente. Quanto às áreas das Lagoas de Grussaí e de Iquipari, cabe ressaltar que
para tal finalidade caberia a demonstração inequívoca de que tais áreas não se prestassem à
atividade aquícola.
A área envolvendo estas lagoas sequer foi identificada no processo, além do quê, o
município de São João da Barra ao publicar a Lei no 115, de 31.12.2008, embora houvesse
considerado a região englobada pela Fazenda Caruara como de Interesse Ambiental, não impôs
qualquer restrição para seu uso, motivo pelo qual não se pode acolher este pleito.
VALOR DA TERRA NUA APURADO PELO SIPT
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
21
Não se conformam os recorrentes quanto ao arbitramento do valor da terra nua
realizado pela autoridade lançadora. Questionam que a despeito de não haverem apresentado
laudo que ratificassem as informações prestadas na DITR 2010, caberia ao fisco demonstrar que o
valor declarado não corresponderia à realidade e não presumir a subavaliação, quando comparada
com a base referencial do município de São João da Barra.
Informa que teve seu direito a ampla defesa limitado em razão de não dispor de
informações que pudessem justificar os critérios de valoração adotados pelo SIPT (Sistema de
Preços de Terras), defendendo a necessidade de que a aptidão agrícola seja levada em
consideração nos termos do artigo 12, da Lei no 8.629/1993.
Inicialmente, cabe ressaltar que todo o declarante tem por obrigação dispor de
elementos que justifiquem os fatos e valores por ele declarados. Ao atribuir na DITR 2010, o
montante de R$ 12.825.706,00 o valor total do imóvel, R$ 129.178,00 ao valor das construções,
instalações e benfeitorias, e de R$ 4.932.538,00 o valor das culturas, pastagens cultivadas e
florestas plantadas, é evidente a obrigação legal do sujeito passivo de demonstrar a veracidade
dos valores ali prestados, que resultaram no valor da terra nua de R$ 7.764.000,00.
Portanto, não é ilegal ou abusivo, intimar o contribuinte para demonstrar a origem
dos valores por ele próprio informado na DITR 2010, se a autoridade lançadora constatar a
subavaliação do valor da terra nua, mormente porque o declarante havia informado atividade
rural em 3.329,1 ha, com um investimento de R$ 4.932.538,00 nesta exploração. Logo o
arbitramento do valor da terra nua se encontra genericamente autorizado no artigo 14, do CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Também não se questiona de qualquer restrição ao direito de defesa dos
recorrentes, pois o valor da terra nua que seria atribuído pela autoridade constava expressamente
do Termo de Intimação de fls. 09. As informações quanto ao valor da terra nua são prestadas pelas
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, sem a intervenção de representantes da
Receita Federal, responsável, apenas, pela guarda e disponibilização destas informações (artigo 3o,
da IN SRF no 447, de 28.03.2002).
No entanto, o § 1o do artigo 14, da Lei no 9.393/1996, estabelece os critérios a
serem adotados que deve levar em consideração o artigo 12, § 1o, inciso II da Lei 8.629/1993.
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
22
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
...............................................
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
(..)
II - aptidão agrícola;
(...)
Logo, não se questiona da legalidade do procedimento do arbitramento do valor da
terra nua, mas do critério adotado na sua quantificação, que não levou em consideração a aptidão
agrícola do imóvel, violando o teor do § 1o do artigo 14, da Lei no 9.393/1996, combinado com o
artigo 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/1993. O documento de fls. 364 demonstra que o município
de São João da Barra não possui aptidões agrícolas cadastradas para o exercício, donde conclui-se
a adoção de valor da terra nua único para todo o imóvel contido neste município.
Sobre este tema, já há entendimento consolidado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que considera ilegítimo o arbitramento do valor da terra nua, sem levar em
consideração a aptidão agrícola do imóvel.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2001
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUB-AVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta
a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-005.781 – Processo no 10183.003496/2005-49
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.458 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.720887/2014-48
23
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão no 9202-005.435 – Processo no 10183.005831/2005-43
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR
MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão no 9202-007.335 – Processo no 10240.720142/2007-01
Assim sendo, neste tópico, voto pelo restabelecimento do valor total do imóvel
declarado pelo contribuinte de R$ 12.825.706,00 para dele deduzi-lo, exclusivamente, o montante
das benfeitorias informadas, considerando a não comprovação de custos com culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário apresentado por
Reserva Ambiental Fazenda Caruara S.A.; em conhecer do recurso voluntário apresentado por LLX
AÇU OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A, e, no mérito dar-lhe provimento parcial para admitir a Área de
Preservação Permanente de 1.204,9 ha, além de restabelecer o valor da terra nua por hectare
declarado.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1735
DF CARF MF
Original